Tribunal: TCU
Processo: 043.421/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1530/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.421/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aparecida Ferreira Braga (XXX.008.881-XX); Carlos Silva dos Santos (XXX.835.801-XX); Denise Moraes Godinho Salomao (XXX.952.221-XX); Dhiancarlo Maia Tolentino (XXX.011.471-XX); Genilda Leopoldino Silva (XXX.725.338-XX); Gustavo Jorge Adorno de Oliveira (XXX.009.201-XX); Josias Gonzaga Cardoso Junior (XXX.383.851-XX); Lairton Sopran (XXX.339.221-XX); Paulo Eduardo Silva Malerba (XXX.577.468-XX); Rodrigo Octavio Lopes Neves (XXX.583.001-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.